Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-98.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003048-98.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Prescrição, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDESIO AGEU DA SILVA - CPF: 383.976.761-04 (RECORRENTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GARAGEM CENTRO AUTOMOTIVO (TERCEIRO INTERESSADO), PREMIO FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.434.344/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL - CRIME DE DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS (ART. 89, LEI 8.666/93) - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NO ART. 90 DA LEI 8.666/93 - IMPROCEDÊNCIA - INQUÉRITO QUE INVESTIGA CRIME DO ART. 89 DA LEI 8.666/93 COM PENA MÁXIMA DE 05 ANOS E PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVESTIGAÇÃO COMPLEXA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
RECURSO DESPROVIDO
.

O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, somente admitida quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou materialidade delitivas.

Para o crime de dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei (art. 89 da Lei 8.666/93), cominada pena máxima de 5 anos de detenção, o prazo prescricional é de 12 anos, conforme art. 109, III, do Código Penal, não havendo que se falar em prescrição quando não transcorrido tal lapso temporal.

O Ministério Público, titular da ação penal, não está adstrito à capitulação jurídica dada pela autoridade policial no inquérito policial, podendo oferecer denúncia por crime diverso conforme os elementos de prova colhidos na investigação.

O prazo para a conclusão do inquérito policial, tratando-se de investigado solto, é impróprio, podendo ser prorrogado quando a complexidade das investigações o exigir, especialmente em casos de crimes contra a Administração Pública que demandam análise minuciosa de documentos e realização de diligências complementares.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o inquérito policial já se encontra concluído, estando apenas no aguardo de diligências complementares requeridas pelo Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Edesio Ageu da Silva
,

contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1003048-98.2024.8.11.0042, que denegou a ordem de
habeas corpus
com fulcro no art. 3-B, inciso XII, do Código de Processo Penal.

O recorrente impetrou
habeas corpus
objetivando o trancamento do Inquérito Policial no 0004540-60.2015.8.11.0042, instaurado em 22/04/2014, que visa apurar possível prática do crime de dispensa ilegal de licitação, sob os argumentos de: a) prescrição da pretensão punitiva; e b) excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

Em suas razões recursais (Id. 251783271), o recorrente alega, em síntese, que os fundamentos da decisão recorrida são contraditórios aos documentos constantes nos autos. Sustenta que os documentos que deram início ao inquérito policial (Protocolo no 129870/2024 e Parecer Técnico da Prefeitura Municipal de Cuiabá, encaminhados pelo Ofício no 164/14/GAB/SMCID) fazem menção específica à imputação do crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93 (fraude à licitação) e não ao art. 89 do mesmo diploma legal, como consignou o magistrado.

Argumenta que o crime do art. 90 da Lei 8.666/93 prevê pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, com prazo prescricional de 8 (oito) anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal, lapso já transcorrido, uma vez que o inquérito foi instaurado em 22/04/2014 e até o presente momento não foi concluído.

Aduz, ainda, que o inquérito policial tramita há mais de 10 (dez) anos sem qualquer indicativo de sua conclusão, configurando excesso de prazo e consequente constrangimento ilegal, violando o princípio da razoabilidade e da duração razoável do processo.

Por fim, alega ausência de indícios de autoria e de prova sobre a materialidade do delito, ressaltando que, conforme CI no 0920/CC/DAF/SMS, a Secretaria de Saúde de Cuiabá/MT não possui mais as pastas referentes aos contratos firmados entre o período de 2013 a 2014. (Id. 251783271)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso apresentado pela defesa, devendo ser mantida a respeitável decisão impugnada. (Id. 251783282)

Em sede de juízo de retratação, manteve inalterada a r. decisão de pronúncia pelos fundamentos fáticos e jurídicos expostos. (Id. 251783283)

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, assim sintetizando: (Id. 2260815686)

Recurso em Sentido Estrito: Dispensa de licitação fora das hipóteses legais – Busca-se a reforma do
decisum
que denegou a ordem de
habeas corpus
, com o desiderato de que seja trancado o Inquérito Policial n.o o 0004540-60.2015.8.11.0042, sob a alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com esteio nos artigos 109, inciso IV, 114, inciso II, do Código Penal, e 648, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como em razão do propalado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial – Inadmissibilidade – O trancamento de IP, mais ainda do que na própria ação penal, é providência excepcionalíssima, máxime na hipótese de extinção da punibilidade, visto que o Órgão Acusatório, no exercício de seu múnus de titular da Ação Penal, não está adstrito à capitulação jurídica lançada pela autoridade policial no inquérito policial, considerando que este constitui peça de informação para formação da
opinio delicti
do
Parquet
, que, a partir da análise da existência de prova da materialidade do ilícito, indícios da autoria/participação e todas as suas circunstâncias, poderá oferecer denúncia pela prática de delito diverso da capitulação legal dada pelo delegado de polícia, podendo alterar o cômputo do prazo prescricional, a depender da sanção abstrata prevista no preceito secundário do tipo penal – In casu, desde a consumação do suposto delito até o presente momento, não decorreu período superior a 12 (doze) anos e, portanto, o lapso transcorrido não é suficiente para ensejar a ocorrência da prescrição em abstrato da infração penal em espeque. Outrossim, no que tange ao propalado excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial, entendo que referida tese encontra-se prejudicada, vez que já ocorreu a conclusão do inquérito policial, estando apenas no aguardo de diligências complementares requeridas pelo Ministério Público –
O parecer é pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão vituperada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Edesio Ageu da Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá/MT
, que denegou a ordem de
habeas corpus
voltada ao trancamento do Inquérito Policial no 0004540-60.2015.8.11.0042.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que já ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o inquérito policial foi instaurado há mais de dez anos (em 22/04/2014) para apurar suposto crime de dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei (art. 89 da Lei no 8.666/93) e/ou fraude à licitação (art. 90 da Lei no 8.666/93).

Após verificar cuidadosamente a cronologia processual e os documentos juntados aos autos, constato que assiste razão ao recorrente quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Conforme documentação acostada aos autos, o inquérito policial em questão foi instaurado em
22/04/2014
, a partir de informações contidas no Protocolo no 129870/2024 e Parecer Técnico da Prefeitura Municipal de Cuiabá, encaminhados pelo Ofício no 164/14/GAB/SMCID, para apurar possíveis irregularidades em contratos firmados entre a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e a empresa do recorrente.

O
art. 89 da Lei no 8.666/93
, que tipifica o crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei,
comina pena de detenção de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa
. Por sua vez, o
art. 90 do mesmo diploma
, que versa sobre a fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, prevê pena de
detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

De acordo com o art. 109 do Código Penal, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;"

Considerando que a pena máxima prevista para o
crime do art. 89 da Lei no 8.666/93
é de 5 (cinco) anos de detenção, o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, III, do Código Penal, é de 12 (doze) anos.

E do
art. 90 do mesmo diploma
é de 4 (quatro) anos de detenção, o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, IV, do Código Penal, é de 08 (oito) anos.

Assim, vale ressaltar que, ao compulsar os autos de primeiro grau, denota-se que o inquérito foi concluído no dia 17/04/2025, mudando a capitulação para o art. 90 da Lei de Licitação, ou seja, a sua prescrição ocorreu no dia 22/04/2022.

No caso concreto, o inquérito policial foi instaurado em 22/04/2014, para apurar fatos supostamente ocorridos anteriormente a esta data, ou seja, ainda no ano de 2013 e início de 2014, conforme se depreende das informações constantes nos autos.

Neste ponto, é importante salientar que o inquérito policial constitui mera peça informativa para formação da
opinio delicti
do
Parquet
, o qual, no exercício de seu múnus de titular da ação penal, não está adstrito à capitulação jurídica lançada pela autoridade policial, podendo oferecer denúncia pela prática de delito diverso, conforme bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer:

"(...) há 2 (dois) graus distintos de análise da falta de justa causa, sendo que em caso de trancamento de IP, mais ainda do que na própria ação penal, é providência excepcionalíssima, exigindo que se constate, de plano, ser absurda a investigação policial em desenvolvimento por total atipicidade da conduta, assim como pela falta de elementos indicativos mínimos de autoria/participação ou, ainda, quando ocorrer a extinção da punibilidade, esta última hipótese, inclusive, deve ser analisada com muita acuidade, visto que o Órgão Acusatório, no exercício de seu múnus de titular da Ação Penal, não está adstrito à capitulação jurídica lançada pela autoridade policial no inquérito policial, considerando que este constitui peça de informação para formação da opinio delicti do Parquet, que, a partir da análise da existência de prova da materialidade do ilícito, indícios da autoria/participação e todas as suas circunstâncias, poderá oferecer denúncia pela prática de delito diverso da capitulação legal dada pelo delegado de polícia, podendo alterar o cômputo do prazo prescricional, a depender da sanção abstrata prevista no preceito secundário do tipo penal." (Id. 260815686 – Pág. 7)

Ademais, conforme consta das contrarrazões ministeriais, as investigações também apontaram indícios da prática do crime de peculato (art. 312 do CP) em pelo menos três casos, em que teria havido simulação de prestação de serviços não realizados a fim de ludibriar a administração pública e receber pagamento indevido:

"Constata-se, ainda, que a auditoria também apontou que em pelo menos três casos houve a simulação de prestação de serviços não realizados a fim de ludibriar a administração pública e receber pagamento indevido, conduta esta que pode configurar a prática de crime de peculato." (Id. 251783282 – Pág. 11)

Para o crime de peculato, cuja pena máxima é de 12 anos de reclusão, o prazo prescricional é ainda maior (16 anos), conforme art. 109, II, do CP.

Registre-se, por oportuno, que conforme bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, o recorrente não era, à época do cometimento do delito, menor de 21 anos ou, até a presente data, maior de 70, afastando-se a redução do prazo prescricional pela metade, prevista no art. 115 do CP.

Portanto, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

2. DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

No que tange ao propalado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Embora seja inegável que o inquérito policial tramita há considerável lapso temporal, é cediço que o prazo para conclusão do inquérito policial, tratando-se de investigado solto, é impróprio, não gerando consequências processuais automáticas em caso de descumprimento, especialmente quando há justificativa plausível para a dilação.

No caso em apreço, conforme se depreende dos autos, especialmente das contrarrazões do Ministério Público (Id. 251783282) e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 260815686), trata-se de investigação complexa, que já foi inclusive concluída pela autoridade policial, estando apenas no aguardo de diligências complementares requeridas pelo Ministério Público:

"Ponto finalizando, no que tange ao propalado excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial, entendo que referida tese encontra-se prejudicada, vez que já ocorreu a conclusão do inquérito policial, estando apenas no aguardo de diligências complementares requeridas pelo Ministério Público." (Id. 260815686 – Pág. 8)

"De igual modo, a despeito do lapso de 10 (dez) anos, entre a instauração do inquérito policial e a o recebimento, trata-se de investigação complexa, já concluída pela autoridade policial, no bojo da qual o Parquet vislumbrou a necessidade de realização de diligências complementares, por entender que estão presentes nos autos, também, indícios da prática do delito de peculato." (Id. 251783282 – Pág. 12)

Além disso, constata-se que a demora na conclusão definitiva do inquérito se deve, em grande parte, à complexidade da investigação e à necessidade de obtenção de informações junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, que nem sempre responde com a celeridade necessária, conforme destacado na decisão recorrida:

"No tocante ao mérito da causa, embora a ação constitucional tenha sido proposta de forma inadmissível, observa-se que a autoridade coatora (autoridade policial do DECCOR) prestou informações nos autos, afirmando que a investigação tem demandado várias vezes junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, que demora a cumprir as determinações.

Quanto à alegação de excesso de prazo, é importante ressaltar que investigações criminais que envolvem a utilização de meios de obtenção de provas (ou meio de prova) complexos, como no presente caso, demandam trabalho de setores técnicos específicos dos órgãos de persecução penal, ou de órgão externos, o que implica, muitas vezes, a necessidade de prazo mais alargado para conclusão das investigações." (Id. 251783266 – Pág. 5)

Nesse sentido, vale transcrever o entendimento jurisprudencial citado nas contrarrazões ministeriais:

"Ementa: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR EXCESSO DE PRAZO – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PRESSEGUIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL NA VIA ELEITA – JUSTIFICADA A NECESSIDADE DA DILAÇÃO DO PRAZO NESTE MOMENTO PROCESSUAL – CONCEDIDO PRAZO PELO JUÍZO A QUO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E REVOGADA AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS ANTERIORMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento do inquérito policial e da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa para a ação penal. Demonstrada concretamente a necessidade de dilação do prazo para a conclusão das investigações, além de ser determinado prazo pelo Juízo a quo para a conclusão do inquérito policial, com a revogação das medidas cautelares anteriormente impostas, não vejo como acolher a pretensão nesta oportunidade." (N.U 1012720-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023)

Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, considerando a complexidade da investigação, a necessidade de diligências complementares e o fato de que o inquérito já foi concluído pela autoridade policial, estando apenas no aguardo das diligências requisitadas pelo Ministério Público.

3. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

Por fim, no tocante à alegada ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva, o recorrente limita-se a afirmar que
"a prova de materialidade dos supostos delitos imputados ao Paciente é insuficiente e carece de robustez", argumentando que, conforme CI no 0920/CC/DAF/SMS, "a secretaria de saúde de Cuiabá/MT não possui mais as pastas referentes aos contratos firmados entre o período de 2013 a 2014, ou seja, não possui sequer os supostos contratos que deram origem ao presente inquérito policial".

Tal alegação, contudo, não se sustenta. Conforme se depreende das contrarrazões do Ministério Público, as investigações constataram irregularidades e revelaram a prática de dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei, mediante fracionamento de despesas para evitar a modalidade licitatória adequada:

"As investigações constataram as irregularidades e revelaram a prática de DISPENSA de LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI, praticado pelo funcionário público DANIEL LIRA, que a época dos fatos ocupava o cargo de Gerente de Transportes da SMS de Cuiabá, em conluio com o empresário, ora RECORRENTE EDESIO AGEU DA SILVA, proprietário da empresa Edesio Ageu da Silva – ME, os quais, agindo em união de propósitos e previamente ajustados, arquitetaram fracionamento de despesas referente à manutenção e aquisição de peças para veículos da SMS no intuito de evitar modalidade licitatória.

Segundo as investigações, em sete procedimentos diversos, foram evidenciadas fraudes." (Id. 251783282 – Pág. 10)

Ademais, o fato de a Secretaria de Saúde de Cuiabá não possuir mais as pastas referentes aos contratos firmados no período de 2013 a 2014 não significa, por si só, a ausência de provas da materialidade delitiva, uma vez que esta pode ser demonstrada por outros meios de prova, como relatórios de auditoria, depoimentos testemunhais, documentos contábeis, entre outros.

Importante destacar que, conforme já salientado, o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, somente admitida quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou materialidade delitivas, o que não se verifica no presente caso.

No caso em apreço, existem indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, tanto do crime de dispensa ilegal de licitação quanto do crime de peculato, conforme apurado nas investigações, não havendo que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento do inquérito policial.

Nesse contexto, mostram-se pertinentes as considerações do Procurador de Justiça em seu parecer:
"Registre-se que a ausência de justa causa para a ação penal, só pode ser reconhecida, por meio de habeas corpus com fito de trancar inquérito policial, quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou ainda, a extinção da punibilidade – elementos não presentes no caso em testilha."
(Id. 260815686 – Pág. 6)

Ante o exposto, verifico que não estão presentes os requisitos autorizadores do trancamento do inquérito policial, seja pela ausência de prescrição da pretensão punitiva, seja pela inexistência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, seja pela presença de indícios de materialidade delitiva e autoria.

Diante disso, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida que denegou a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025